Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA. DINHEIRO LIBERADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão embargado não se mostra contraditório, pois as peculiaridades do caso concreto motivaram a adoção de entendimento diverso pelo colegiado em relação aos arestos coligidos pela consumidora no recurso aclaratório, pois são os fatos que determinam a aplicação da norma positivada.
2.1. Inexiste a contradição arguida no acórdão embargado, uma vez que não se cuidou de estabelecimento de nova causa excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, além das previstas no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, muito menos de exoneração da responsabilidade objetiva fundada no fortuito interno, Súmula n. 479/STJ, mas da falta de demonstração da falha na prestação do serviço bancário e do indispensável nexo de causalidade.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.